Tribunal: TJMT
Processo: 1044343-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044343-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 174.751.711-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, diante disso, não há falar em cerceamento de defesa.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, além deste processo, a Apelante ajuizou mais 24 (vinte e quatro) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelada. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos da Requerente. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1044343-60.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformada, a Apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, alega que não há prova de que se beneficiou do valor do empréstimo, pois em nenhum momento foi apresentando comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Assevera que inexiste documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor à Consumidora, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tendo em vista o prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 146900760.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (CERCEAMENTO DE DEFESA).

A Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica pleiteada.

Em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. [...] (TJMT. Agravo de Instrumento 1025233-12.2019.8.11.0041. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, por meio de simples comparação, que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (ID. 146903216) é idêntica à do documento de identidade apresentado pela Recorrente (ID. 146902314).

Nesse contexto, é desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO BMG S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer a operação bancária objeto da lide, e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Cacilda Maria da Silva Fernandes,
que passo a analisá-lo.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco e assinado pela Consumidora (ID. 146903216).

Conquanto a Apelante afirme que não reconhece a contratação, fato é que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada no documento de identidade apresentado por ela própria.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, haja vista que não há prova de que o contrato foi celebrado de forma irregular.

Com efeito, entendo que o contrato está perfeito e acabado, uma vez atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Assim, está claro que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não houve o repasse do valor, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é bastante para liberar-se da obrigação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu extrato de empréstimo consignado juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de operação.

A propósito do tema, colaciono o seguinte aresto:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora impugnou genericamente a validade do contrato de empréstimo. Resultou da instrução processual que a autora recebeu o valor do empréstimo e deu a ele destinação desejada. Aliás, a autora não negou haver recebido o valor do empréstimo. Faltou-lhe dizer com clareza o que imputava como ilegal e o que pretendia obter, de resultado prático, como provimento jurisdicional. Até porque inadmissível a simples declaração de nulidade do contrato sem que a autora tenha cogitado devolver o dinheiro recebido do banco. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025861320208260189 SP 1002586-13.2020.8.26.0189, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

Destaco, ainda, que ao pesquisar no PJE de 1.o grau, constatei que, além deste processo, a Apelante
ajuizou mais 24 (vinte e quatro) demandas similares a esta, 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição
Financeira Apelada, nas quais igualmente requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Apelante ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses processos fracionados, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.o do CPC.

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais em virtude da existência do negócio jurídico e validade da contratação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022